Tribunal: STF
Processo: ARE 784492
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.6.2013.



    Divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante aos critérios de admissibilidade de Reclamação de sua competência demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 12/2009) aplicável à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.